Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORRENTISTA IMPEDIDO DE REALIZAR SAQUES. PREVISÃO CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo na obrigação de viabilizar ao autor a realização de saques bancários, no limite de quatro por mês, com a convocação do consumidor para proceder com o cadastro da Biometria ou demais procedimentos que garantam ao autor a realização dos saques, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Em preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta que não descumpriu o contrato pactuado, sendo injustificada a imposição de multa. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48978950). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
V. Consta dos autos que o autor é titular de conta corrente junto à instituição financeira ré, bem como que esta teria impedido a realização de saques por parte do consumidor, a despeito dos termos do contrato. Em análise ao conjunto probatório, vê-se que a ré não apresentou justificativa idônea para as negativas de saque noticiadas pelo correntista, assim como não relacionou as falhas constatadas à ausência de cadastro biométrico do consumidor, sobretudo porque, em data anterior, este logrou realizar dois saques em terminais de atendimento. Nesse aspecto, ressalta-se que o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não ocorreu na espécie. Assim, não há amparo fático ou jurídico que justifique a alteração da sentença proferida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.